Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. MOVIMENTO PAREDISTA. TESE FIRMADA NO TEMA 541/STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA.
1. (...) “Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3o, IV].” (Reclamação 6568)
2. No caso de serviço público essencial, como é a atividade dos Agentes de Trânsito que integram os órgãos de trânsito estaduais, compondo a estrutura da segurança pública do Distrito Federal, sua paralisação, mesmo parcial, apresenta-se, abusiva. 2.1. Apesar de inicialmente direcionado à atividade dos policiais civis, conforme Tese firmada no Tema 541/STF, com Repercussão Geral, “O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”.
3. O art. 2o da Lei Distrital no 2.990/02, ao detalhar as competências dos agentes de trânsito do DF, enfatiza suas atribuições fiscalizatórias e policiais de trânsito, bem como sua autoridade para assegurar o cumprimento da legislação de trânsito em todos os seus aspectos. 3.1. Portanto, inafastável a compreensão da categoria como integrante das carreiras de segurança pública latu sensu, de modo que lhe fica obstado o exercício do direito de greve, nos moldes do entendimento sufragado pelo STF.
4. Rejeitadas as preliminares, julgada procedente a ação declaratória de greve dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal.